Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. POLUIÇÃO. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ÚNICA. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. CRIMES DISTINTOS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. Se a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir que o réu ateou fogo em vegetação e causou dano direto e indireto a Unidade de Conservação, assim como poluição em nível que resultou na morte de animais e podia resultar em danos à saúde humana, incabível o acolhimento da tese absolutória. Hipótese em que as provas dos autos confirmam que era de amplo conhecimento a circunstância de o imóvel estar situado dentro de Unidade de Conservação, mostrando-se inverossímil a alegação do réu de ignorância quanto ao fato. Correta a aplicação da regra do concurso formal prevista no artigo 70, do Código Penal, considerando que o réu violou dois bens jurídicos com uma conduta. Apesar de a majorante e a agravante se referirem à prática do delito em época de seca, cada uma tem incidência sobre um dos crimes praticados pelo réu, razão pela qual não se configura bis in idem. O período da seca em Brasília é de conhecimento notório e foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, inclusive pelo próprio réu. O fato de o acusado cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa a inobservância das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado, que relatou a prática do crime na fase extrajudicial, porquanto configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para formulação do decreto condenatório (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. A indenização mínima pelos danos ambientais fixada na sentença encontra-se fundamentada no laudo pericial – exame de local, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida.